Tribunal: STF
Processo: Rcl 81319
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 661.256/SC (TEMA RG Nº 503) E AO AI Nº 791.292/PE (TEMA RG Nº 339). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Taboãoprev - Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra, contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, no processo nº 1012185-69.2023.8.26.0609, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 661.256-RG/SC e no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE, Temas nº 503 e nº 339 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.

    2. A reclamante narra que, na origem, é ré em ação previdenciária, na qual a parte ora beneficiária pleiteia a revisão da aposentadoria com o reconhecimento da integralidade dos proventos, baseando-se na regra de paridade. Informa que o pedido foi julgado procedente e que o mesmo entendimento foi mantido em sede de recurso inominado. Expõe que interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, seguido de agravo, o qual não foi conhecido.

    3. Alega que a revisão de aposentadoria implica na desaposentação, providência vedada conforme o decidido no recurso extraordinário nº 661.256/SC, Tema nº 503 da Repercussão Geral. Sustenta que a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, violou a Súmula nº 727 desta Suprema Corte. Defende a ausência de fundamentação do acórdão reclamado, contrariando o que decidido no  no Tema nº 339 do ementário da repercussão geral.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento da presente reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, “cassando-se o V. Acórdão reclamado e determinando-se que outra seja proferida em obediência a Súmula 737 do Colendo Supremo Tribunal Federal e Temas 339 e 503 do Colendo Supremo Tribunal Federal”.

É o relatório. 
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. No caso em tela, a alegação é a de que a Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 661.256/SC, Tema nº 503 do ementário da Repercussão Geral. Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese:

“No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.”

    8. Alega-se, ademais, violação ao que decidido no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE, Tema nº 339 da Repercussão Geral. Transcrevo a respectiva tese:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

    9. Nos termos do art. 988, §  5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

    10. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR/RJ (DJe 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

    11. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).

    12. No presente caso, nota-se que o recurso extraordinário interposto pela reclamante teve o seguimento negado com fundamento no Tema nº 139 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:

“Tendo em vista que o v. Acórdão se encontra em conformidade com o julgado pela Suprema Corte no paradigma do Tema nº 139, no qual foi fixada a tese de que "os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005", NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil.”

    13. Observa-se que a referida decisão foi impugnada, pela reclamante, mediante o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Por essa razão, o recurso não foi conhecido, ante o erro grosseiro, inviabilizando, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Confiram-se trechos da decisão reclamada (e-doc. 13):

“Cuida-se de agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil face decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a tese fixada na sistemática da repercussão geral do C. Supremo Tribunal Federal. 
É o breve relatório. 
Fundamento e decido. 
O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante. 
A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.
(...)
Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo e reconheço o trânsito em julgado. Baixem-se os autos à Vara de origem.”

    14. Nesse cenário, não vislumbro a possibilidade de afastamento da pecha de “erro grosseiro”, inviabilizadora da aplicação do princípio da fungibilidade – imputada ao recurso incabível —, para o fim de considerar atendido o requisito do esgotamento das vias ordinárias.

    15. Assim, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese em que sequer interposto o recurso cabível à luz do normativo processual. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS (ART. 1.042 DO CPC). INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. 
I. CASO EM EXAME 
1. O reclamante alega que a decisão reclamada, ao negar seguimento ao agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte. 
2. Negado seguimento à reclamação, em virtude da ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Verificar se ocorreu o esgotamento das instâncias ordinárias a justificar o cabimento da reclamação contra decisão do Tribunal de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 5. O recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 
6. No caso dos autos, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos, previsto no art. 1.042 do CPC, contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 
7. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 
IV. DISPOSITIVO
8. Negado provimento ao agravo regimental." 
(Rcl nº 74.882-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/04/2025, p. 29/04/2025; grifos nossos).

"Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 
1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 
2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 
3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." 
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).

    16. Nesse cenário, revela-se absolutamente imprópria a alegação da reclamante de que a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal ao não receber o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) por ela interposto, contrariando o enunciado nº 727 da Súmula do STF, segundo a qual “não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.

    17. Com efeito, ainda que fosse cabível o agravo previsto no art. 1.042, do CPC, na espécie, o que já se demonstrou não ser, o referido enunciado sumular é destituído de efeitos vinculantes, pelo que se revela incabível, também nesse aspecto, a presente reclamação. Nesse sentido:
“RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 43.587-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 29/03/2021; grifos nossos).

    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados.

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 11 de julho de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator